Tribunal: TJBA
Processo: 0501482-97.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501482-97.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Felipe de Melo Lima e outros (3)

Advogado(s)
:
JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, PAULO ROBERTO OLIVEIRA SANTOS, ELOI LUCAS SILVA MOTA, VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO registrado(a) civilmente como VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO E
SPECIAL
INTERPOSTO PELO
S

ACUSADO
S

TARCÍSIO EDER CRUZ GONÇALVES
E
JOÃO MARCOS RAMOS DOS SANTOS
. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART
IGO
1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO COLEGIADA CONTRÁRIA À TESE FIRMADA PELO SUPE
RIOR
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA,
NO JULGAMENTO DO
S
RECURSO
S

ESPECIA
IS

N
.
º
1.977.027/PR
E
1977.180/PR,
SOB
A TÉCNICA
DOS
RECURSO
S
REPETITIVOS. TEMA N.º 1139. VEDAÇÃO D
A
UTILIZAÇ
Ã
O DE AÇÕES
PENAIS
E INQUÉRITOS EM ANDAMENTO
PARA OBSTAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO,
DESCRITO NO

ART
IGO
33, § 4.º, DA LEI N.º 11343/2006.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ACOLHIMENTO
.
ALTERAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO PARA RECONHECER A REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ESCOLHA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), ANTE A FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 42 DA LEI N.º 11.343/2006.
REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES DEFINITIVAS AOS MONTANTES DE
0
1 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO E
DE 166
(
CENTO E
SESSENTA
E SEIS
) DIAS-MULTA,
CADA UM NO MENOR VALOR LEGAL
.
CONSEQUENTE
ALTERA
ÇÃO

D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O
ABERTO,
COM FULCRO NO ARTIGO 33, § 2.º, “c”, DO CPB,

E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, COM ESTEIO NO ARTIGO 44 DO MESMO DIPLOMA LEGAL
.

JUÍZO
POSITIVO
DE RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º 050
1482-97.2017.8.05.0103
, tendo como
recorrentes
TARCÍSIO EDER CRUZ GONÇALVES,

JOÃO MARCOS RAMOS DOS SANTOS

e outros
,
e como
recorri
do o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, submetidos a juízo de retratação em Recurso Especial.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em implementar, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, o
JUÍZO
POSITIVO
DE RETRATAÇÃO
, reavaliando e acolhendo a tese de tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) aventada pelos recorrentes, redimensionando-se as reprimendas definitivas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas alternativas, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um no mínimo legal, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora